Tribunal: TJMT
Processo: 1006982-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006982-93.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), STEFANNI DAYANE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 030.778.011-24 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE PROVIMENTO. CONVERSÃO DE EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 7º lugar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, com vistas à sua nomeação para o cargo de Técnico em Necropsia no polo de Tangará da Serra/MT. A impetrante alegou a existência de duas vacâncias no polo de sua classificação, após a nomeação dos seis primeiros colocados, bem como a manifestação formal da Administração quanto à necessidade de provimento de novos cargos, requerendo a concessão da ordem para garantir sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, aprovada em cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, diante da vacância de cargos no polo de sua classificação e da inequívoca manifestação da Administração quanto à necessidade de seu provimento, durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, fixada no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital quando, durante a validade do concurso, houver vacância e a Administração manifestar, ainda que tacitamente, a necessidade de provimento.

4. Documentos oficiais juntados aos autos demonstram a vacância de dois cargos no polo de Tangará da Serra, por exoneração e remoção de servidores, posicionando a impetrante como próxima na ordem classificatória. Diversos ofícios administrativos subscritos por autoridades da POLITEC e da Câmara Municipal atestam a insuficiência de pessoal e a urgência na nomeação de Técnicos em Necropsia para vários polos, inclusive o da impetrante. O Ofício nº 01301/2024/GD/POLITEC solicita formalmente a nomeação de 20 Técnicos em Necropsia, indicando polos específicos, entre eles Tangará da Serra, confirmando a necessidade de provimento. O Relatório Gerencial da POLITEC, datado de janeiro de 2024, reforça a necessidade de nomeações, discutida em reunião estratégica com o Secretário de Segurança Pública, voltada ao atendimento das demandas das unidades do interior.

5. A omissão da Administração em nomear a impetrante, mesmo diante da demonstração de necessidade e da vacância de cargos, configura preterição arbitrária e ofende os princípios constitucionais da eficiência e continuidade do serviço público, previstos no art. 37, caput, da CF/1988.

6. Ressalta-se que
esta
egrégia Corte,
em precedentes análogos ao presente
, envolvendo mandados de segurança que questionam a omissão administrativa na nomeação de candidatos aprovados no concurso regido pelo
Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC
, tem reconhecido o direito líquido e certo à nomeação, quando comprovada a existência de vagas e evidenciada manifestação expressa ou tácita da Administração acerca da necessidade de seu provimento durante a vigência do certame. Destacam-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
Mandado de Segurança,
N.U 1003401-07.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2024, publicado no DJE em 30/08/2023; e Mandado de Segurança,
N.U 1007747-64.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024, publicado no DJE em 19/12/2024
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de
julgamento
:

1. O candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando, durante a vigência do certame, houver surgimento de vagas e manifestação expressa ou tácita da Administração sobre a necessidade de provimento (Tema 784 do STF).

2. A vacância de cargos e a manifestação inequívoca da Administração quanto à necessidade de novas nomeações durante a vigência do concurso, somadas à posição classificatória imediatamente subsequente do candidato, impõem à Administração o dever de proceder à nomeação do aprovado.

3. A inércia da Administração Pública em nomear candidato aprovado em concurso vigente, mesmo diante da existência de vagas e da necessidade reconhecida de provimento, materializa omissão ilegal e arbitrária, violando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da eficiência e da continuidade do serviço público, e impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar a concretização do direito subjetivo à nomeação.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ,
AgInt
no RMS 72.330/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21.10.2024; TJMT, MS n. 1003401-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.08.2024; TJMT, MS n. 1007747-64.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Turm
a:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por STEFANNI DAYANE DE OLIVEIRA LIMA em face do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, visando sua nomeação para o cargo de Técnico em Necropsia, Polo de Tangará da Serra, para o qual foi aprovada em 7ª colocação no cadastro de reserva, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC.

A impetrante alega que, após a nomeação dos seis primeiros candidatos classificados, surgiram duas novas vagas decorrentes da exoneração de Ademir Souza Santos, em 26/10/2022, e da remoção de
Auricleide
Barros Prado, em 01/01/2023, o que a coloca como próxima candidata a ser nomeada, convolando sua expectativa em direito subjetivo.

A fim de demonstrar a existência das vagas e a necessidade inequívoca de provimento do cargo, foram acostados aos autos diversos documentos oficiais oriundos da Administração Pública. Dentre eles, destacam-se:

(I)
- Ofício nº 05467/2024/UAS/POLITEC, de 23/08/2024, subscrito pelo Diretor-Geral da POLITEC, indicando a necessidade de nomeação de Técnicos em Necrópsia para os polos de Alta Floresta (01), Confresa (01), Diamantino (01), Pontes e Lacerda (01), Sorriso (01) e Cuiabá/Várzea Grande (05) (Id. 235101184);

(II)
- Ofício nº 001/2023/GRPD/POLITEC/SESP, de 17/01/2023, da Gerência Regional de Diamantino, apontando a necessidade de três técnicos para o referido polo (Id. 206936191);

(III)
- Ofício nº 02661/2023/UAS/POLITEC, de 18/05/2023, solicitando a nomeação de 01 técnico em necrópsia para o polo de Juara (Id. 206936193);

(IV)
- Ofício nº 193/2023/ASS.LEG/CMJ, da Câmara Municipal de Juína, requerendo a nomeação de mais um técnico para o polo local (Id. 206936194);

(V)
- Ofício nº 05002/2023/CRPCAC/POLITEC, de 28/09/2023, oriundo da Coordenadoria Regional de Cáceres, solicitando a contratação de 01 técnico para Pontes e Lacerda (Id. 206936195);

(VI)
- Ofício nº 04611/2023/GMLTSERRA/POLITEC, de 01/09/2023, da Gerência Regional de Tangará da Serra, explicitando a necessidade de mais um técnico em necrópsia para o IML local, justamente o polo da candidata impetrante (Id. 206936196).

Adicionalmente, a impetrante instruiu a inicial com o Ofício nº 01301/2024/GD/POLITEC, de 07/03/2024, encaminhado ao Secretário de Estado de Segurança Pública, no qual a POLITEC requer a nomeação de 20 Técnicos em Necrópsia para suprir vacâncias e atender à crescente demanda nos serviços periciais, especialmente no interior do Estado. Dentre os polos indicados para provimento, constam: Cuiabá (02), Confresa (03), Cáceres (01), Pontes e Lacerda (02), Alta Floresta (01), Sorriso (01), Nova Mutum (04), Lucas do Rio Verde (04), Rondonópolis (01) e Primavera do Leste (01), totalizando 20 vagas (Id. 206936197).

Por fim, consta do Relatório Gerencial da POLITEC – janeiro/2024, referência a reunião estratégica realizada em 17 de janeiro de 2024 com o Secretário de Segurança Pública, oportunidade em que foi discutida, entre outros pontos, a necessidade de nomeações de candidatos das carreiras finalísticas da POLITEC, com foco no atendimento das unidades do interior (Id. 206936199).

Diante desse cenário, a impetrante ajuizou o presente
mandamus
, requerendo, em sede liminar, a nomeação imediata para o cargo de Técnico em Necrópsia no polo de Tangará da Serra, sob o argumento de que seu direito líquido e certo se encontra demonstrado, bem como diante da urgência em evitar a perpetuação de omissão administrativa.

No mérito, pleiteou a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a medida liminar postulada.

Em decisão monocrática proferida em 19/04/2024 (Id. 208911177), foi denegada a segurança sob o fundamento de decadência do direito à impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei nº 12.016/09).

Inconformada, a impetrante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática, sustentando equívoco na contagem do prazo decadencial. Defende que o termo inicial para a impetração do Mandado de Segurança, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser o término do prazo de validade do concurso público, o qual foi prorrogado até 29/04/2024. Afirma que a omissão administrativa em não a nomear se protrai até o fim da vigência do certame, razão pela qual seu direito à impetração não estaria decaído (Id. 212373151).

Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, foi reconsiderada a decisão monocrática agravada, para o fim de afastar o reconhecimento da decadência, bem como indeferiu o pedido liminar (Id. 276031394).

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações no Id. 288856873, oportunidade em que deixou de arguir preliminares. No mérito, a autoridade impetrada defende que a impetrante, aprovada apenas em cadastro de reserva, possui mera expectativa de nomeação; que o preenchimento das vagas surgidas é ato discricionário da Administração, sem preterição na ordem de classificação; e que, conforme o STF (RE 837.311) e precedentes do STJ, não há direito subjetivo à nomeação fora das vagas ofertadas. Requer, por fim, a denegação da segurança.

Determinada a intimação do Ministério Público Estadual, nos termos do art. 178 do CPC, foi apresentado parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 305998001, no qual se manifestou pela denegação da segurança, ao fundamento de que a impetrante, aprovada apenas em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo incabível a dilação probatória para apuração de eventual preterição e de manifestação da Administração acerca da necessidade de nomeação de novos candidatos no período de validade do certame.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia
Turm
a:

Como exposto no relatório, trata-se de mandado de segurança impetrado por STEFANNI DAYANE DE OLIVEIRA LIMA, aprovada em 7.º lugar no cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Necrópsia do polo de Tangará da Serra, no concurso regido pelo Edital n.º 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, que postula sua nomeação diante da vacância de duas vagas no referido polo, em razão da exoneração e remoção de servidores anteriormente nomeados.

A impetrante instruiu a inicial com documentos oficiais que demonstram a existência das vacâncias e a necessidade de provimento do cargo, incluindo ofícios e relatório gerencial da própria POLITEC, os quais evidenciam a insuficiência de pessoal e a demanda crescente nos serviços periciais no interior do Estado, especialmente no polo pretendido.

Pois bem.

O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Analisando detidamente o caso concreto, verifico que a impetração foi instruída com
farta documentação idônea e pré-constituída
, suficiente para demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência das vagas no polo de lotação escolhido e a real necessidade de provimento do cargo. Assim, presentes os pressupostos legais e constitucionais, entendo que assiste razão à impetrante, impondo-se a concessão da segurança postulada.

Explico.

Em regra, o candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva ou classificado em posição excedente ao número de vagas originalmente previsto no edital é mero detentor de expectativa de direito à nomeação, submetendo-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública durante o prazo de validade do certame.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 (RE 837.311), definiu que essa expectativa se convola em direito subjetivo quando caracterizadas situações excepcionais, especificamente quando houver preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, revelada por comportamento tácito ou expresso que demonstre a inequívoca necessidade de preenchimento das vagas surgidas no decorrer do prazo de validade do concurso anterior.

Extrai-se da Tese de Repercussão Geral fixada no Recurso Extraordinário 837311 - Tema 784 do Supremo Tribunal Federal:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[grifo nosso]

Veja que o próprio STF reconheceu, excepcionalmente, a existência do direito à nomeação quando demonstrada, de forma inequívoca, manifestação da Administração Pública sobre a existência de vagas e a necessidade concreta de preenchimento destas, mesmo que o candidato tenha sido aprovado fora das vagas inicialmente previstas no edital.

O Superior Tribunal de Justiça também adotou esse posicionamento, esclarecendo que, embora o candidato aprovado em cadastro de reserva possua inicialmente mera expectativa de direito, esta expectativa converte-se em direito subjetivo à nomeação sempre que houver inequívoca manifestação da Administração Pública sobre a existência das vagas e necessidade efetiva de preenchimento. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do RE 598.099/MS, julgado sob o regime de repercussão geral (Tema 161), e no julgamento do RE 837.311/PI, também sob o regime de repercussão geral (Tema 784), o direito subjetivo dos candidatos aprovados em concurso público está caracterizado nas seguintes hipóteses: (a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital (RE 598.099/MS); (b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15/STF); (c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2.
O julgamento do RE 598.099/MS pela Suprema Corte apresenta, em caráter excepcional, outra possibilidade de reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação, qual seja, quando há inequívoca manifestação da administração pública sobre a existência de vagas e a necessidade de nomeação, o que não está configurado no presente caso.
3. As provas trazidas aos autos comprovam apenas que foram realizadas contratações temporárias para atender demanda de "aulas disponíveis, substituições e projetos", não havendo elementos suficientes para configurar o desvirtuamento da contratação precária. De igual modo, os documentos apresentados dão conta da necessidade de suprir aulas disponíveis em diferentes escolas, o que foi feito com a contratação temporária de diferentes professores, com carga horária diversificadas, o que não corrobora a tese recursal da existência de cargo efetivo vago. 4. Conforme pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos" (
AgInt
no RMS 63.207/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 23/9/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no RMS n. 72.330/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.)

[grifo nosso]

Por oportuno, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, na linha da Suprema Corte, firmou o entendimento de que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas para provimento –
em razão da desistência de classificados em colocação superior
–, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar adequadamente determinado capítulo autônomo da decisão agravada. 3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 4. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 5.
Tanto o STJ quanto o STF entendem que a expectativa de direito
transforma-se
em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas para provimento - em razão da desistência de classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame.
6. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à falta de demonstração da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, bem como de que as desistências de dois candidatos não abrangeriam a posição da recorrente no certame esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.439.292/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 21/10/2024.)

[grifo nosso]

Esse também é o entendimento consolidado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que tem aplicado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – SUPERVENIÊNCIA DE VAGA –
DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CANDIDATO
MELHOR
CLASSIFICADO
– DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O
candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que, porém, converte-se em direito subjetivo diante da comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, como no caso dos autos.
2. Ordem concedida. (N.U 1010278-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024,
Publicado
no DJE 21/07/2024)

[grifo nosso]

No caso concreto, a parte impetrante logrou demonstrar, de forma minuciosa e documentalmente robusta, a inequívoca manifestação da Administração Pública quanto à existência de vagas e à real necessidade de seu preenchimento, o que fortalece a tese da conversão da expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada.

Comprova-se, nos autos, a vacância de dois cargos originalmente providos por candidatos melhor classificados, mediante os documentos Id. 206936189 (exoneração do servidor Ademir Souza Santos, em 26/10/2022) e Id. 206936190 (remoção da servidora
Auricleide
Barros Prado, em 01/01/2023), o que posiciona a impetrante, aprovada em 7º lugar, como próxima na ordem classificatória do Polo de Tangará da Serra.

Além disso, a impetrante colacionou diversos ofícios administrativos expedidos por unidades da própria POLITEC, os quais não apenas reconhecem o déficit de pessoal, mas reiteram a urgência na nomeação de Técnicos em Necrópsia para múltiplos polos do Estado. Destacam-se: o Ofício nº 001/2023/GRPD/POLITEC/SESP, da Gerência Regional de Diamantino (Id. 206936191 – janeiro/2023); o Ofício nº 02661/2023/UAS/POLITEC, indicando necessidade de provimento em Juara (Id. 206936193 – maio/2023); o Ofício nº 05002/2023/CRPCAC/POLITEC, referente ao polo de Pontes e Lacerda (Id. 206936195 – setembro/2023); o Ofício nº 04611/2023/GMLTSERRA/POLITEC, que expressamente aponta a carência de pessoal no próprio Polo de Tangará da Serra (Id. 206936196 – setembro/2023); e o Ofício nº 193/2023/ASS.LEG/CMJ, da Câmara Municipal de Juína (Id. 206936194 – junho/2023), que também pleiteia a nomeação de técnico em necrópsia para aquela localidade.

De especial relevo é o Ofício nº 01301/2024/GD/POLITEC (Id. 206936197 – março/2024), subscrito pela Diretoria-Geral da instituição, que formalizou a solicitação de nomeação de 20 Técnicos em Necrópsia, com detalhamento dos polos e número de vagas, evidenciando a existência de vagas disponíveis e a real necessidade funcional para seu provimento, especialmente no interior do Estado.

Por fim, o Relatório Gerencial da POLITEC – janeiro/2024 (Id. 206936199) corrobora esse cenário, ao registrar que, em reunião estratégica com o Secretário de Segurança Pública, ocorrida em 17/01/2024, houve ênfase na necessidade de nomeações nas carreiras finalísticas da POLITEC, com foco no suprimento das unidades regionais.

Diante desse conjunto probatório, evidencia-se, de forma inequívoca, a presença dos requisitos legais e constitucionais que amparam o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à nomeação, tendo em vista a ocorrência de vacâncias no polo para o qual foi aprovada e a manifestação expressa da Administração quanto à necessidade de provimento do cargo. Impõe-se, portanto, a concessão da ordem, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito subjetivo à nomeação em hipóteses como a dos autos.

Ressalta-se que,
em casos semelhantes ao sub judice
, envolvendo mandados de segurança que discutem ato omissivo referente à nomeação no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC,
esta
egrégia Corte de Justiça reconheceu o direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, diante da expressa e inequívoca manifestação da Administração Pública quanto à existência das vagas e à necessidade efetiva de seu preenchimento, conforme se afere nas ementas dos Acórdãos abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
MELHOR
CLASSIFICADO – DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO PROVIMENTO DO CARGO – EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. 1.
Firmou-se, na jurisprudência do STJ, o seguinte entendimento: no caso de desistência de candidato
melhor
classificado no concurso público, a expectativa de direito do candidato seguinte se convola em direito líquido e certo à nomeação.
Vide RMS n. 55.667/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 19/12/2017. 2. “
Tal entendimento se aplica inclusive quando surgem novas vagas além daquelas previstas no edital do concurso público e a administração pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento dessas vagas.”
(
AgInt
no RMS n. 63.868/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022). 3. Comprovado o direito líquido e certo à nomeação, a concessão da segurança é medida que se impõe. (N.U 1003401-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2023)

[grifo nosso]

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS E NECESSIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão administrativa em proceder à nomeação do impetrante, classificado em cadastro de reserva no Concurso Público Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, para o cargo de Técnico em Necropsia. Alegação de que a existência de vacâncias, a criação de novos cargos pela Lei nº 12.433/2024 e o reconhecimento formal da insuficiência de pessoal convolaram a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, classificado em cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, diante da existência de vagas, da insuficiência de pessoal reconhecida pela Administração e da vigência do concurso público. III. Razões de decidir. 3.
Nos termos do tema 784 de repercussão geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI), a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo à nomeação quando há vacância suficiente ou necessidade reconhecida durante a vigência do certame.
4. Comprovação de oito vagas disponíveis no polo de Cuiabá, criação de 20 novos cargos pela Lei nº 12.433/2024 e necessidade formalmente reconhecida pela POLITEC. 5.
Precedentes do STJ confirmam que a reclassificação do candidato em razão de desistências ou vacâncias gera direito subjetivo à nomeação
. IV. Dispositivo e
tese .
6. Pedido procedente. Segurança concedida para determinar a nomeação do impetrante ao cargo de Técnico em Necropsia no polo de Cuiabá. Tese de julgamento: “
O candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando, durante a vigência do certame, houver vacância ou necessidade de provimento de cargos, reconhecida pela Administração.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.433/2024, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.10.2015; STJ, RMS 52.251/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.09.2017. (N.U 1007747-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

[grifo nosso]

Dessa forma, a omissão administrativa em proceder à nomeação do impetrante, mesmo diante da existência de vagas disponíveis e da necessidade formalmente reconhecida, configura afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da continuidade do serviço público, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Tal conduta, além de comprometer a prestação adequada dos serviços públicos essenciais, desrespeita critérios objetivos estabelecidos pelo edital do concurso público, impondo ao Judiciário o dever de corrigir essa inércia.

Forte nessas razões, em consonância com a jurisprudência consolidada e em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem vindicada neste
writ
e
DETERMINO
ao Impetrado que promova a
imediata
nomeação da candidata classificada,
Stefanni
Dayane de Oliveira Lima, no cargo de Técnico em Necrópsia, polo de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025